Tribunal: TJSP
Processo: 0001937-43.2009.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, REFORMOU EM PARTE A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO ACIDENTÁRIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA – PERTINÊNCIA – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO QUE DEVE SER REGIDO PELA LEI N. 9.528/97 – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO 'TEMPUS REGIT ACTUM'.

Embargos acolhidos, sem efeito

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, REFORMOU EM PARTE A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO ACIDENTÁRIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA – PERTINÊNCIA – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO QUE DEVE SER REGIDO PELA LEI N. 9.528/97 – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO 'TEMPUS REGIT ACTUM'.

Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.